Tribunal: TCU
Processo: 034.830/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em decorrência de diversas adesões irregulares a ata de registro de preços referente a pregão cujo objeto foi a contratação de empresas especializadas no fornecimento de medicamentos, material hospitalar, material laboratorial, móveis hospitalares, entre outros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos pelo sr. Clayson Amaral Rodrigues, ex-prefeito de Batalha/PI, e pelo sr. Walber Coelho de Almeida Rodrigues, então pregoeiro e presidente da Comissão Permanente de Licitação, contra o Acórdão 1103/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelos srs. Clayson Amaral Rodrigues e Walber Coelho de Almeida Rodrigues, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao denunciante, ao Fundo Nacional de Saúde e ao Município de Batalha/PI.